Tribunal: TJDFT
Processo: 0728049-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728049-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: EDINEI MACEDO DE SOUZA, FRANCISCO CLAUDIO MACIEL, JOSECLEIDE RAMOS E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, na origem, negou pedido de bloqueio de CNH, passaporte e cartões de créditos do devedor. Discute-se a possibilidade de o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. A matéria acha-se em discussão no REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, tema repetitivo 1137 do Superior Tribunal de Justiça, com determinação de SOBRESTAMENTO do curso de todos os processos que tratam da questão. Aguarde-se, pois, o julgamento dos processos paradigmas. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f